Tribunal: TJDFT
Processo: 0701415-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. VALOR DO ALUGUEL. SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação renovatória de locação comercial para prorrogar contrato por mais 60 meses, a partir de 01/08/2023, fixando o aluguel mínimo mensal em R$ 13.000,00 e mantendo as demais cláusulas contratuais.
2. A autora, HOME CAMA, MESA E BANHO LTDA, pleiteava redução do valor locatício para R$ 10.568,70, enquanto as requeridas, PRINCIPAL CONSTRUÇÕES LTDA e ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA, defendiam o aluguel no valor de R$ 13.568,64. Ambas concordaram com o valor pericial de R$ 13.000,00, mas divergiram sobre a alocação de ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Cinge-se a controvérsia sobre: (i) a definição da base de cálculo e percentual aplicável aos honorários advocatícios de sucumbência; (ii) e se está caracterizada a sucumbência mínima de alguma das partes em litígio.
VI. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fixação do valor locatício em R$ 13.000,00 reflete solução mútua entre os pleitos das partes, prevalecendo a estimativa pericial.
5. Nas ações renovatórias de locação, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor pago anteriormente e aquele arbitrado em sentença, multiplicado pelo período de 12 meses, conforme o art. 58, III, da Lei no 8.245/1991.
6. Reconheceu-se a sucumbência mínima da parte requerida, com base na proximidade do valor localizado apurado pela perícia em relação à estimativa apresentada pelas requeridas, nos termos do art. 86 do CPC. O percentual de 10% fixado na sentença, contudo, mostra-se irrisório, devendo ser majorado para 20%, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Dispositivo: Recurso da autora conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovido. Recurso das requeridas providos em parte para majorar os honorários advocatícios de sucumbência para 20% sobre o valor do proveito econômico obtido.
Tese de julgamento: "1. Na ação renovatória de locação comercial, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o aluguel praticado anteriormente e fixado aquele em sentença, limitado ao período de 12 meses.” “2. Caracterizada a sucumbência mínima, e sendo o valor equivalente ao percentual de 10% considerado irrisório, é legítima a majoração dos honorários sucumbenciais até o limite máximo previsto no art. 85, §2o do CPC”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 85, §§ 2o e 11, e 86; Lei no 8.245/1991, artigos 58, III, 72, inciso II e § 4o, e 73 da Lei 8.245/1991.
______________________________
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 826.703/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, j. 08/03/2017; TJDFT: 0713856-15.2023.8.07.0001 1873051, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 29/05/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 17/06/2024; 07375147820178070001 DF 0737514-78.2017.8.07.0001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/10/2020, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/11/2020 ; Acórdão 1928962, 07263094220238070001, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2024, publicado no PJe: 10/10/2024; Acórdão 1907352, 07167352920228070001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024; Acórdão 1884966, 07389815320218070001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no DJE: 10/7/2024; Acórdão 1858273, 07077015220218070005, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024; Acórdão 1907352, 07167352920228070001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024; Acórdão 1823597, 07094309120228070001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 22/3/2024; Acórdão 1620021, 07195463020208070001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 10/10/2022; Acórdão 1622542, 07329716120198070001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 6/10/2022.